Tribunal: STF
Processo: Rcl 49602
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Empresa Folha da Manhã S.A alega transgressão, por parte de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.
    Colhe-se dos autos que o Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Brusque/SC deferiu pedido de medida liminar formulado por Luciano Hang – parte ora beneficiária – para determinar à empresa ora reclamante que publicasse resposta apresentada por referido interessado a respeito de matéria jornalística alegadamente ofensiva à honra e à imagem do representado, em provimento mantido em grau de recurso pela autoridade judiciária questionada.
    Sustenta a parte reclamante que referida determinação traduz indevida interferência na liberdade de informação e de expressão titularizada pelos órgãos de imprensa e, por conseguinte, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130/DF.
    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação, determinando-se que outra seja proferida com observância das diretrizes firmadas na ADPF 130.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.
    No precedente vinculante apontado pela parte autora – ADPF 130 – esta Corte declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), por entender que suas disposições não se amoldavam à normatização inaugurada pela Carta de 88 a respeito da liberdade de imprensa e de difusão da informação e do pensamento.
    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre a validade constitucional da indigitada lei, não constituindo objeto daquele julgado o exame da compatibilidade vertical das demais disposições do ordenamento jurídico que, em alguma medida, imponham restrição ao exercício da liberdade jornalística.
    Essa circunstância afigura-se especialmente relevante no presente caso, pois o ato decisório questionado fundou-se, essencialmente, em disposições da Lei n 13.188/2015, editada em momento posterior ao referido julgado e que, por óbvio, não poderia ter sido objeto de consideração naquela oportunidade.
    Entender que reclamações são o instrumento processual adequado para provocar o exame desta Corte a respeito da validade jurídico-constitucional de atos decisórios fundados em dispositivos diversos da Lei n. 5.260/67 redundaria em transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora de toda e qualquer ação judicial em que se controverta a respeito do legítimo exercício da atividade jornalística por parte de veículos de comunicação social, o que, por ofender o regime estrito de competência plasmado no art. 102 da Constituição Federal, não se pode admitir.
    De toda sorte, ainda que se entenda possível o manejo da reclamação para fazer valer a primazia das liberdades comunicativas albergadas na Constituição – como pretende o reclamante –, não identifico, neste caso, qualquer ofensa às disposições constitucionais a respeito da matéria, segundo os contornos delineados pelo STF na ADPF 130. 
    É que, no multicitado julgamento, este tribunal assentou como incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística.
    Eis alguns pontos da judiciosa ementa do precedente vinculante ora invocado:
    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    (...)
    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ lº do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). 
    O exame detido destes autos, especialmente dos fundamentos da decisão reclamada, revela que não se cuida, no caso vertente, de censura prévia, mas de controle posterior, mediante cognição sumária, do Poder Judiciário sobre a legitimidade de manifestações expressivas já publicadas, não havendo que se falar em cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço desmedido à atividade jornalística.
    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias para assentar a ausência de elementos indicadores de abuso no exercício da atividade jornalística demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida na via reclamatória. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator